Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO COM BASE NO OLHAR DO AGENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.

2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, quando apresentada de maneira firme e coerente e desde que esteja embasada em outros elementos de prova, não podendo justificar, sozinha, a condenação.

3. No caso, apesar de existir o reconhecimento do acusado e a vítima ter reconhecido o carro empregado na empreitada criminosa, após visualizar a reportagem na televisão dias depois à prática dos fatos, tais circunstâncias não foram corroboradas por nenhum outro elemento de prova ou de informação constante dos autos, não podendo a palavra da vítima, ainda que de especial valor, lastrear sozinha a procedência da denúncia, mormente quando ela reconheceu o réu em razão do seu olhar, já que o autor do delito usava máscara e trajava jaqueta com capuz.

4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

5. Recurso provido.